Tribunal: TJBA
Processo: 8011155-06.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011155-06.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FABIO AUGUSTO DE CASTRO

Advogado(s)
:
VITOR RODRIGUES SEIXAS

APELADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO PRICE. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO PELO SISTEMA GAUSS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM CONTRATOS BANCÁRIOS. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011155-06.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante FABIO AUGUSTO DE CASTRO e como apelado BANCO MASTER S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.